Tribunal: TJSP
Processo: 2260758-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260758-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ANNIELE REIS LEAL BORGES, é agravado FIDC EMPIRICA NOVERDE EP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260758-63.2019.8.26.0000 -Voto no 9187
2
Voto no 9.187
Agravo de Instrumento no 2260758-63.2019.8.26.0000
Agravante: ANNIELE REIS LEAL BORGES
Agravado: FIDC EMPIRICA NOVERDE EP
Interessado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Empírica Noverde Ep
Comarca: 4a Vara Cível São José dos Campos - SP
Juiz prolator da decisão: Dr. MatheusAmstaldenValarini
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da
assistência judiciária gratuita. Instada a trazer documentos que
comprovassem a alega hipossuficiência econômica, a agravante
não os apresentou. Decurso do prazo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anniele Reis Leal
Borges em face da decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível do Foro da Comarca de São
José dos Campos, proferida em sede de produção antecipada de provas, processo no
1030630-76.2019.8.26.0577, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita assim
fundamentada:
“1 - De começo, observo que os elementos existentes indicam que a
requerente não está absolutamente impossibilitada de pagar as custas.
Ela declarou exercer atividade profissional remunerada e, segundo se
depreende dos autos, adquire bens no comércio (fl. 16). Assim, ainda que
a autora aufira importe reduzido, certamente está apta a solver a taxa
judiciária devida na hipótese, a qual, em vista do valor dado à causa,
corresponde ao mínimo legal, isto é, R$ 132,62. Não há como crer que,
mesmo tendo situação financeira precária, a pessoa não disponha de
numerário para quitar despesa tão reduzida, até porque pode fazê-lo em
prestações, conforme o art. 98, § 6o do CPC. Observo, ainda, que a
gratuidade não se restringe à outorga de completa exoneração da
obrigação de remunerar os serviços forenses. A lei contempla a isenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260758-63.2019.8.26.0000 -Voto no 9187
3
de custos de determinados atos, abatimento e parcelamento. Assim, o
benefício não deve ser concedido quando não existe real incapacidade de
recolhimento de montantes necessários para processamento da ação
(notadamente por serem diminutos), podendo a parte valer-se
oportunamente, se o caso, de uma das benesses mencionadas. Isto posto,
indefere-se a gratuidade. Recolha a parte autora as custas processuais, a
taxa da OAB e as custas pertinentes à citação”.
A Agravante pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a
decisão, deferindo-lhe a concessão do benefício da gratuidade judiciária, alegando não
possuir condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
sob o argumento de auferir renda mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).
Recurso tempestivo. Preparo dispensado, haja vista tratar-se o recurso de
discussão sobre concessão de gratuidade judiciária, nos termos do art. 101, §1o do CPC.
Deferido efeito suspensivo às fls.36.
Dispensada a contraminuta, diante da não citação da parte adversa.
Determinada a apresentação de documentos, o Agravante deixou de
acostá-las aos autos.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Para efetivar o direito fundamental de pleno acesso à justiça, a
Constituição Federal, além de criar a Defensoria Pública, órgão essencial à função
jurisdicional, estabeleceu que o Estado deve prestar “assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV).
Assim, diante do texto constitucional acima citado, para concessão da
gratuidade judiciária é necessária a comprovação da efetiva impossibilidade financeira.
Com efeito, pode o Julgador indeferir a gratuidade, tanto na ausência de
impugnação, ou antes de seu oferecimento, caso verifique que, apresentados os
documentos pela parte a ser beneficiada, não demonstre cabalmente a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260758-63.2019.8.26.0000 -Voto no 9187
4
insuficiência de recursos.
Instada a fornecer documentos comprobatórios da hipossuficiência
econômica alegada a agravante deixou transcorrer o prazo sem atendimento à
determinação, conforme constou da certidão cartorária de fls. 40.
Ora, a parte que opta, deliberadamente, por não atender determinação
judicial, preferindo ocultar sua realidade financeira do que justificar sua alegação de
impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de sua manutenção,
agride o dever de cooperação e boa-fé proclamados no Código de processo Civil,
experimentando contra si as consequências da sua omissão.
A regra processual é que a parte arque com às suas despesas processuais,
não se podendo perder em mente que o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser
concedido apenas de maneira excepcional, a fim de se evitar a banalização do instituto.
O tema não é novo e em situações similares, assim já decidiu este
Tribunal:
“Acidente de trânsito Ação de indenização e reparação de danos
materiais e morais Gratuidade de justiça Pessoa física Benefício
indeferido
Presunção de veracidade derruída
Ausência de
documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência alegada
Indeferimento confirmado
Agravo improvido, cassada a liminar”.
(Agravo de Instrumento 2030681-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Vianna
Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2020)
“Execução de título extrajudicial. Locação imobiliária. R. despacho que
teria indeferido o pleito de gratuidade processual ao aposentado e idoso.
Agravo instrumental do demandante. Declaração de pobreza, com
presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais
elementos. Não demonstrada a hipossuficiência do agravante. Quem é
realmente pobre procura a Defensoria ou Juizado Especial, tratando-se
de valores não elevados. Decisão de indeferimento das benesses que deve
ser mantida. Nega-se provimento ao agravo, tudo nos estreitos limites do
recurso”. (Agravo de Instrumento 2043324-11.2020.8.26.0000; Relator
(a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/07/2016)
Impõe-se, assim, a manutenção da decisão agravada pelos próprios e jurídicos
utilizados na decisão recorrida, sob pena de banalização do nobre instituto da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260758-63.2019.8.26.0000 -Voto no 9187
5
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator